Tribunal: TJES
Processo: 5012448-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012448-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO IRRELEVANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL. CONTRAINDICAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público com base em boletim de ocorrência sem desdobramento penal ou processual é desproporcional, conforme jurisprudência do STJ.

2. A mera existência de boletim de ocorrência, sem inquérito policial ou ação penal em andamento, não constitui fundamento suficiente para contraindicar o candidato.

3. A omissão de informação irrelevante no processo de investigação social não pode justificar a exclusão do candidato.

4. Recurso provido para permitir o prosseguimento do agravante no certame, salvo outro motivo que justifique sua eliminação.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012448-81.2024.8.08.0000

Agravante:
Zeliomar José de Souza

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Zeliomar José de Souza contra a decisão de id. 47337770, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais de id. 9364760, o agravante alega em síntese que (a) foi excluído do processo seletivo simplificado da SEJUS para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional em designação temporária (Edital n. 001/2024); (b) a autoridade o considerou contraindicado por ter omitido a existência de boletim de ocorrência na condição de suspeito / investigado e por ser advogado em situação regular; (c) não tinha conhecimento do documento, inexistindo ação penal em seu desfavor; (d) devem ser aplicados os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; e (e) faz jus à antecipação da tutela recursal e ao provimento do recurso para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 9677892, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10364467.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa”
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Conforme o documento de id. 47094378, o agravante foi contraindicado na fase de investigação social por ter omitido a existência de um boletim de ocorrência em seu desfavor.

O registro em questão foi feito em 2021, baseado em uma reclamação do agravante em uma Delegacia de Polícia em decorrência da ocupação de vaga de deficiente físico por uma viatura.

Inexiste, contudo, notícia de que tenha sido sequer instaurado inquérito policial ou ajuizada ação penal em desfavor do agravante, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que se a omissão em investigação social não for relevante, a contraindicação do candidato não deve subsistir.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - BOLETIM DE ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL - IRRAZOABILIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Verifica-se dos autos que consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”. Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
4- Não há razão, portanto, para que o apelado seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento. 5- Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0030304-47.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.09.2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise dos autos, em cotejo com as disposições do edital, não revela qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.
2. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
3. Não há razão para que o impetrante seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000529-37.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.11.2020) (g. n.)

Registro que o documento de id. 47094378 que menciona que o agravante é advogado com inscrição ativa não justifica sua contraindicação por esse fato, ante a irrelevância a apontada omissão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para autorizar o prosseguimento do agravante no processo seletivo, caso não haja outro motivo que justifique sua eliminação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.